Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE RESTOU PREJUDICADA
– EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
2. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
- PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE
– PRECEDENTES DO STJ - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1. Apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da denúncia que restou prejudicada, tendo em vista que a exordial acusatória foi devidamente apresentada pelo i. Ministério Público no dia 27/01/2022.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o
periculum libertatis
na
aparente periculosidade social do increpado e no fundado receio de reiteração delitiva, tornando insuficiente à garantia da ordem pública a imposição de cautelares alternativas, assim como as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, por si sós, não se prestam a arredar a necessidade da prisão preventiva.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.ª DANGELLA ALVES MOREIRA

DR.ª LARISSA ALVES MOREIRA

PACIENTE

PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente
no bojo do APFD n.º
1000008-72.2022.8.11.0012
,
em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §1º e 4º, inc. I, do Código Penal.

Como primeira vertente ensejadora da presente impetração, as firmatárias do remédio heroico sustentam o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento deste ao cárcere perdura
desde
04/01/2022
e, até o presente momento, sequer houve o oferecimento da denúncia; circunstância que, segundo as causídicas, configura expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5º, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo paciente.

Em um segundo momento, suscitam os
predicados pessoais favoráveis
do increpado -
“é trabalhador, sofre de problemas psiquiátricos, toma remédios tarja preta, tem residência fixa e profissão definida
” (sic) e,
en passant,
a
ausência de fundamentação idônea
– para justificar serem mais adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Forte em tais argumentos, as causídicas vindicam a concessão,
inclusive liminarmente
, da presente ordem liberatória, a fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, impondo, caso repute necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

Instruem a exordial do
writ
com a documentação eletrônica registrada do ID 115855486 ao ID 115855499.

Após a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 116411978), as impetrantes apresentaram os documentos de ID 116510455 a 116510464.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 116510456) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 116998983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 117174966).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
04/01/2022
a Polícia Militar de Nova Xavantina/MT foi acionada por um vizinho da vítima para comparecer à residência particular localizada na Rua Franca, n. 10, bairro Toneto, pois o comunicante teria presenciado alguém pulando os muros da casa e escutado barulhos semelhantes ao da ocorrência de um arrombamento na porta; ao chegarem ao local, a guarnição se deparou com a porta da sala arrombada e a casa toda revirada, ao passo que o suspeito já havia tomado rumo ignorado.

Horas depois, os policiais foram novamente contactados, pois o vizinho teria escutado barulhos vindos da mesma residência. Ao averiguarem as informações, os policiais obtiveram êxito em fazer a apreensão do suspeito
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, que, inicialmente, tentou pular o muro para fugir e depois tentou se esconder embaixo de um carro que se encontrava na garagem, oferecendo resistência à sua detenção.

Segundo os relatos, o acusado trazia consigo, em seu bolso, uma corrente e um vidro de perfume, ao passo que dentro da residência havia uma bolsa contendo vários pertences pessoais da vítima, estimando-se o prejuízo em torno do valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Diante de tais fatos, o beneficiário deste
writ
foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregado desde então, o que, no entender da defesa, viola seu direito de locomoção e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Como primeira vertente da presente impetração, as firmatárias do remédio heroico buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o que, conforme defendem, violaria o
princípio constitucional da razoável duração do processo
, tornando imprescindível a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, em consulta ao andamento virtual da Ação Penal n.º 1000025-11.2022.8.11.0012, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que no dia
27/01/2022
o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
, dando-o como incurso nas penas do
art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

À vista disso, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo restou
prejudicada
.

2.

Do decreto segregatício.

Como é sabido, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de
furto qualificado
ultrapassa 04 (quatro) anos.

De outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência n.° 2022.2124, do Laudo de Constatação, do Auto de Apreensão, bem como dos depoimentos colhidos na fase policial, por meio dos quais foi possível constatar o provável envolvimento do paciente no furto qualificado à residência da vítima
Wanderson Teixeira Demelas.

Nesse ponto, considero imprescindível destacar que tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
,
notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que já foi condenado anteriormente, por crime contra o patrimônio, a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa, pena esta definitiva, respondendo inclusive à
Executivo de Pena (PEP nº 2000002-19.2020.811.0012 - 2ª Vara de Nova Xavantina-MT)
.

Ademais, o magistrado primevo também pontuou a
existência de 14 ações penais por crimes de furto e furto qualificado em desfavor do increpado
; a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, exatamente como já o fez; o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, analisando detidamente a prova pré-constituída, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
impetrado
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente,
embora bastante jovem (apenas 23 anos), é sujeito perigoso à coletividade, porquanto contumaz na prática criminosa desta natureza, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude
.

Isso porque, ao realizar uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada e do
Processo Executivo de Pena n.º
2000002-19.2020.811.0012
, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.
Ação Penal n.º 0004024-96.2016.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que
condenado
pelo cometimento do delito previsto no
artigo 155, §1º, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, correspondente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo;

2.
Ação Penal n.º 0000803-71.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Primeira Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §1º, do Código Penal
;

3.
Ação Penal n.º 0002727-20.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que
condenado
pelo cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, inc. II e IV, do Código Penal
, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, correspondentes à prestação de serviços à comunidade ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos;

4.
Ação Penal n.º 0007636-08.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Primeira Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal
;

5.
Ação Penal n.º 0007633-53.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

6.
Ação Penal n.º 0007635-23.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

7.
Ação Penal n.º 0007637-90.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

8.
Ação Penal n.º 0007634-38.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I, II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

9.
Ação Penal n.º 0007639-60.2017.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I, II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

10.
Ação Penal n.º 000817-21.2018.8.11.0012 (PJe)
, que tramita perante a Segunda Vara de Nova Xavantina/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, incs. I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

11. Pedido de Medidas Protetivas n.° 1001101-14.2020.8.11.0021
,
que tramitou perante a Terceira Vara de Água Boa/MT, impostas ao increpado em favor da ofendida
Thayfa Thalia Silva Moura Ferreira
.

12.
Ação Penal n.º 1000248-68.2021.8.11.0021 (PJe)
, que tramita perante a Terceira Vara de Água Boa/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155,
caput,
do Código Penal;

13.
Ação Penal n.º 1001069-72.2021.8.11.0021 (PJe)
, que tramita perante a Terceira Vara de Água Boa/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §4º, inc. I, do Código Penal;

14.
Ação Penal n.º 1001237-74.2021.8.11.0021 (PJe)
, que tramita perante a Terceira Vara de Água Boa/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito previsto no
artigo 155, §4º, inc. II, do Código Penal.

À vista disso, infere-se que o segregado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

E por mais que as nobres causídicas insistam que os
registros criminais anteriores ostentados pelo agente, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada
, na medida em que violam o princípio da presunção da inocência
,
é cediço que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus
maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

É nesse mesmo sentido a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
especificamente
no que concerne ao
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
,

visto que já apresentada. E, quanto às teses remanescentes,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022